Tribunal: TJDFT
Processo: 0744787-09.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no: 0744787-09.2020.8.07.0000 Classe judicial: AI – Agravo de Instrumento Agravante: Mariana Ribeiro Maroclo Agravado: FH Conceitos e Construções Ltda - EPP D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Mariana Ribeiro Maroclo (Id. 20359829) contra a decisão proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível de Brasília-DF nos autos do processo no 0714400-13.2017.8.07.0001. A Egrégia Terceira Turma Cível negou provimento ao aludido recurso (Id. 22438325). A advogada da agravante, Sâmia Walêska Pereira Barbosa de Carvalho (OAB-DF no 52.615-A) acostou aos presentes autos a renúncia ao mandato que lhe havia sido outorgado (Id. 24720969). Na ocasião, anexou fotografia da captura de tela contendo mensagens trocadas por meio do aplicativo eletrônico “WhatsApp”, com o intuito de demonstrar a devida notificação à mandante. Sobreveio a decisão (Id. 25231328) que determinou que a aludida advogada comprovasse a notificação inequívoca direcionada à agravante a respeito da renúncia aos poderes que lhe foram conferidos pelo instrumento de procuração. A referida advogada acostou a estes autos a respectiva notificação inequívoca da agravante no que diz respeito a renúncia dos poderes que lhe haviam sido conferidos (Id. 27531788). Sobreveio despacho que determinou a suspensão do curso processo, bem como a intimação pessoal da agravante para que regularizasse a sua representação, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 76, caput, do CPC. A agravante, no entanto, deixou transcorrer o respectivo prazo sem manifestação. Logo, não regularizou a representação processual (Id. 29264707). É a breve exposição. Decido. A competência recursal esgota-se com o julgamento do agravo de instrumento, nos moldes do art. 26, inc. I, alínea “b)”, do Regimento deste Egrégio Tribunal de Justiça. No caso em deslinde verifica-se que o agravo de instrumento já foi julgado por este Egrégio Tribunal de Justiça, que negou provimento ao recurso por meio do acórdão referido no Id. 22438325. Diante desse contexto, a ausência de regularização da representação processual deve ser reconhecida como mera renúncia ao prazo para a interposição do recurso admissível contra o aludido acórdão. Feitas essas considerações, declaro a renúncia ao prazo para a interposição de recurso contra o acórdão referido no Id. 22438325, nos moldes do art. 225 do CPC. Oportunamente, remetam-se ao arquivo. Publique-se. Brasília-DF, 7 de outubro de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator